Tribunal: TJDFT
Processo: 0754662-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO PREÇO APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMNISTRATIVO. POTENCIAL PREJUÍZO À EMPRESA. CONCESSÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Debate-se nos autos a regularidade formal do processo administrativo de constituição de dívida relativa à necessidade de restituir ao erário eventuais valores pagos com sobrepreço.
2. No estágio inicial, não se vislumbram violações ao devido processo legal administrativo, porque assegurados o contraditório e ampla defesa.
3. Ante a possibilidade de que a anotação do débito perante a Administração Púbica venha a causar graves prejuízos à empresa contratada, admite-se a concessão da tutela de urgência para assegurar os efeitos da oferta pública e a força do contrato, inclusive com relação aos pagamentos, mas sem prejuízo da Administração, usando de sua supremacia e na defesa no interesse público, adotar as medidas que impeçam que o negócio jurídico cause prejuízo ao erário.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.